Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720189-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GENGIZCAN BRITO SIMOES AGRAVADO: JOSE NONATO ANDRADE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 26402180), não conheço do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 21.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator